Tribunal: STF
Processo: ADI 7082
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.460/2022, DO ESTADO DA BAHIA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VEDA APLICAÇÃO DE MULTAS E RESPONSABILIZAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra lei estadual que vedou a aplicação de multas e a responsabilização pessoal de gestores públicos nos casos em que não ficasse comprovado desvio de recursos em benefício próprio, ou dolo no ordenamento de despesas. 



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 14.460/2022, de autoria de parlamentar estadual, por (i) usurpação da iniciativa privativa dos Tribunais de Contas para instauração de processo legislativo pertinente à sua organização e funcionamento, nos termos dos arts. 73, 75 e 96, II, da Constituição Federal e (ii) violação ao poder sancionador da Corte de Contas, garantido pela Constituição Federa



    III. Razões de decidir



    3. A lei impugnada padece de vício formal de iniciativa, pois trata de matéria que afeta a organização, estrutura interna e funcionamento do Tribunal de Contas, competências que são privativas dessa Corte, nos termos dos arts. 73, 75 e 96, II, d, da CF/1988. Precedentes.



    4. A norma impugnada também apresenta inconstitucionalidade material ao limitar o poder sancionador do TCM/BA, afrontando o art. 71, VIII, da CF/1988. Tal restrição compromete a função de controle externo do Tribunal e esvazia o efeito punitivo das multas, prejudicando a fiscalização dos recursos públicos e a responsabilização de gestores públicos.



    5. A lei estadual interferiu de maneira arbitrária nas prerrogativas sancionatórias do TCM/BA, enfraquecendo os princípios constitucionais da moralidade e da probidade administrativa.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 71, VIII, 73, 75, 96, II, d; Lei n. 9.868/1999, art. 2º, IX.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.557/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/8/2024; STF, ADI 6.967/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/9/2023; STF, ADI 4.418/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/3/2017; STF, ADI 6.846/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/3/2023.